Tribunal: TJPA
Processo: 0809258-73.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9998 - Licenças
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0809258-73.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUIZ DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA CONTRA O JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU A PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO NA “FEIRA DA 25”. CAUSA QUE NÃO DIZ RESPEITO A BEM IMÓVEL DO MUNICÍPIO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR AO TETO E COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAQUELE ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Conflito negativo de competência em ação que versa sobre pretensão de nulidade do cancelamento de permissão de uso de espaço público na “Feira da 25” nesta Capital.

2. A matéria trazida nos autos não diz respeito à imóvel do Município ou questiona sua propriedade, mas apenas da mera cessão de uso de espaço em feira pública.

3. O valor da ação é de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), bem abaixo do teto correspondente de 60 (sessenta) salários-mínimos que delimita a competência do Juizado da Fazenda Pública.

4. Aplica-se na espécie o § 4º do art. 2º da Lei 12.153/2009, pelo qual
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

5. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juizado da Fazenda Pública de Belém contra o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada contra o Município de Belem, determinou a redistribuição do feito por entender que a matéria se enquadra na vedação do art. 2º, § 1º da Lei n. 12.153/2009.

Os autos originários tratam de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Maria Dolores Teixeira da Fonseca e Ediane Maria Nunes de Oliveira contra o Município de Belém, em pretendem a anulação do ato de cancelamento do uso de sua barraca na “Feira da 25”, sem observância de procedimento administrativo ou direito ao contraditório.

Inicialmente, os autos originários foram distribuídos ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, com base na Resolução nº 018/2014-GP, que criou o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, concluiu que a matéria tratada nos autos seria de competência absoluta daquele órgão, pois o valor da causa não excederia 60 (sessenta) salários mínimos, conforme previsão do art. 2º, § 1º da Lei 12.153/2009.

Determinou, assim, a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Os autos foram redistribuídos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, que suscitou o presente conflito ao argumento de que
“as feiras pertencem ao Patrimônio Público Municipal, ou seja, a “Feira da 25” é um bem imóvel que pertence ao Município de Belém. Ou seja, estamos diante de uma vedação de competência, nos moldes do art. 2º, § 1º, inc. II da Lei 12.153/2009”
(ID. 2376211)
.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que a ação seja processada no Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém (ID. 2863030).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Merece acolhida o douto parecer ministerial.

No caso em tela, a lide versa sobre pretensão de nulidade do cancelamento de permissão de uso de espaço público na “Feira da 25” nesta Capital.

Ora, a matéria trazida nos autos não diz respeito à imóvel do Município ou questiona sua propriedade, mas apenas da mera cessão de uso de espaço em feira pública.

Não incide, portanto, a vedação do art. 2º, § 1º, inc. II da Lei n. 12.153/2009, a saber:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

(...)

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;”

Ademais, como bem apontado no parecer ministerial, o valor da ação é de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), bem abaixo do teto correspondente de 60 (sessenta) salários-mínimos que delimita a competência do Juizado da Fazenda Pública.

Assim, aplica-se na espécie o § 4º do art. 2º da Lei 12.153/2009, pelo qual “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Pelo exposto, voto pela
procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2020